Tribunal: STF
Processo: ADPF 828
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 



      1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



      2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis. 



      3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



      4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



      5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



      6. Defiro parcialmente o pedido, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.



    I. Relatório



    1. Trata-se de pedido de medida cautelar incidental formulado pelo autor da ação, o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL em conjunto com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Partido dos Trabalhadores – PT, a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares – RENAP, o Centro Popular de Direitos Humanos, o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular Luiza Mahim – NAJUP/FND/UFRJ, o Centro de Direitos Econômicos e Sociais – CDES, o Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Paraíba (CEDH/PB), a Terra de Direito, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, o Transforma Ministério Público, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a Associação das Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia. Os requerentes postulam a extensão do prazo da medida cautelar anteriormente deferida. Argumentam serem necessárias medidas urgentes para evitar a violação a preceitos fundamentais.



    2. O pedido é formulado nos seguintes termos:



    “1. A extensão do prazo da medida liminar concedida até que advenha o julgamento de mérito da ADPF, ou por mais 6 meses ou até que cessem os efeitos sociais e econômicos da Pandemia e, deste modo, continuem sendo e/ou sejam suspensos todos os processos, procedimentos ou qualquer outro meio que vise a expedição de medidas judiciais, administrativas ou extrajudiciais de remoção e/ou desocupação, reintegrações de posse ou despejos de famílias vulneráveis, enquanto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) não declarar finda a Pandemia da COVID-19 e enquanto perdurarem os efeitos sobre a população brasileira da crise sanitária da Covid-19; e



    2. Que seja suspensa toda e qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em despejos, desocupações ou remoções forçadas que ordenam desocupações, reintegrações de posse ou despejos de famílias vulneráveis, enquanto perdurarem os efeitos sobre a população da crise sanitária da Covid-19.



    3. Até quando perdurarem os efeitos da pandemia conforme as determinações da OMS, até o prazo estipulado por V.Excia., ou até que advenha decisão de mérito da ADPF sejam vedadas as ordens administrativas ou extrajudiciais de desocupação, despejo ou reintegração de posse. 



    De modo alternativo, a concessão de medida cautelar, a fim de que V.Excia.:



    1. a manutenção das decisões de suspensão de ocupações e despejos proferidas em face da decisão na ADPF 828, até que sejam efetivamente estabelecidas as condições prévias estipuladas na Resolução n.º 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos;



    2. Seja determinada a estrita observância ao artigo 565 do CPC impondo-se o dever de realização de audiência de mediação com a indispensável intimação do Ministério Público e Defensoria Pública;



    Subsidiariamente, e em não sendo deferidos os pedidos anteriores, requer-se que, conforme decidido na medida cautelar:



    1. que continue a ser exigido do Poder Público o cumprimento de condições prévias mínimas onde se assegure às pessoas e comunidades moradia adequada como requisito para eventuais desocupações e, nos casos em que eventualmente ocorram os despejos e deslocamentos forçados no período em que perdurar os efeitos da pandemia, ou até o prazo estipulado por V.Excia., que as ordens administrativas, extrajudicial e/ou judicial sejam válidas apenas e tão somente se forem precedidas das seguintes condicionantes que garantam moradia e subsistência às pessoas e famílias, sem prejuízo de outras que V. Excia. entenda estipular:



    i) A observância cumulativa dos requisitos, diretrizes e condicionantes estabelecidos pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos, a através da Resolução nº 10, de 17 de Outubro de 2018, especialmente, mas sem prejuízo dos demais:



    i.1) Adoção de plano de remoção com efetivas e comprovadas medidas que garantam a subsistência das famílias;



    i.2) O acolhimento das pessoas e famílias deslocadas e/ou despejadas em locais com a construção de casas, onde haja o fornecimento de água, saneamento, eletricidade, escolas, alocação de terras e moradias; e



    i.3) Que o reassentamento não imponha ao grupo transferido, nem ao grupo que anteriormente residia no local de destino, consequências sociais, econômicas e ambientais negativas.



    De modo complementar, se conceda a medida cautelar ordenando-se aos governos Federal, Estaduais e municipais, para que se abstenham de todo e qualquer ato que viole a saúde pública, o direito à moradia, o direito à educação, os direitos da infância e da adolescência, bem como o direito à cidade diante do cenário social e econômico atual, devendo:



    i) promover o levantamento das famílias existentes, a fim de garantir-lhes moradia digna, resguardando principalmente a unidade familiar, buscando mitigar e resolver os problemas referentes às crianças e aos adolescentes presentes na ocupação;



    ii) sejam criados Planos Emergenciais de Moradias Populares em caráter provisório, com estruturas sanitárias e de fácil acesso aos aparelhos urbanos (Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS) para garantir a subsistência das famílias, devendo garantir o amplo debate para com as famílias, bem como a participação social, nos moldes do Estatuto da Cidade, com envio ao STF para conhecimento e controle;



    iii) sejam criadas, em no máximo 60 (sessenta) dias Políticas Públicas de moradias populares em caráter Permanente, com o devido debate com a sociedade, buscando resguardar a ampla participação social das tomadas de decisões com poder de veto popular, sob pena de nulidade dos atos administrativos; 



    Subsidiariamente, para os casos de área de risco que se repute inadiável a intervenção do poder público, requer-se que se respeite os estritos limites da Lei Federal 12.340/2010, que em seu art. 3-B determina os procedimentos legais para a atuação do poder público em situações "suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos", adicionando-se as garantias medidas alternativas de moradia nos termos da lei e da Resolução n.17/2021 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH). A fixação de multa diária pelo descumprimento da decisão.”



    4. É o relatório. Decido.



    II. Análise do Pedido Cautelar



    5. O pedido cautelar incidental deve ser parcialmente deferido, realizando-se, mais uma vez, apelo ao legislador a fim de que delibere a respeito de como se desenvolverão as relações possessórias após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos liminares. A extensão da cautelar deve se dar nos mesmos moldes da que foi ratificada pelo plenário em 09.12.2021. 



    6. Na ocasião em que concedi a medida cautelar, registrei que se deveria aguardar a normalização da crise sanitária para a retomada da execução de ordens de despejo. Por mais que se perceba uma melhora nos indicadores sanitários da pandemia, ainda não se verifica um cenário de normalização. Atualmente, 75% da população brasileira se encontra com a cobertura vacinal completa [1]. Na última semana, o país apresentou média móvel de 236 mortes registradas – número próximo à queda de um avião por dia – e 30.107 novos casos [2]. A tendência é de queda, mas ainda há um número considerável de mortos e novos contaminados todos os dias.



    7. O cenário internacional é de incertezas sob o aspecto sanitário. No dia 16 de março de 2022, o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde alertou que os casos de Covid-19 estão novamente aumentando em nível global [3]. A China voltou a decretar lockdown [4] e países como Alemanha, Áustria, França, Grécia, Itália, Reino Unido e Suíça registraram o incremento de casos nas últimas semanas [5]. 



    8. Sob o ponto de vista socioeconômico, a pandemia tem agravado significativamente a pobreza no país, que retornou para o mapa da fome [6]. O aumento da inflação atinge de maneira mais acentuada as camadas mais pobres [7] e existe fundada preocupação com o aumento do flagelo social.



    9. Em atenção ao princípio da precaução, portanto, é recomendável que a suspensão das ordens de despejo e desocupação seja prorrogada por mais um período. 



    II.1. Os fundamentos determinantes da concessão da medida cautelar ainda estão presentes.



    10. Em primeiro lugar, registro que os fundamentos que justificaram a concessão da primeira medida cautelar deferida em 03.06.2021 seguem presentes. A pandemia da Covid-19 ainda não acabou e as populações vulneráveis se encontram em situação de risco particular.



    11. A verossimilhança do direito está caracterizada pela lesão e ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF). No contexto da pandemia da COVID-19, o direito à moradia está diretamente relacionado à proteção da saúde, havendo necessidade de se evitar ao máximo o incremento do número de desabrigados. 



    12. De outro lado, é evidente a urgência da medida, tendo em vista (i) a existência de 132.290 (cento e trinta e duas mil, duzentas e noventa) famílias ameaçadas de despejo no país [8] e (ii) o agravamento severo das condições socioeconômicas apontadas anteriormente, que tendem a aumentar ainda mais o número de desabrigados.



    II.2. Observância dos parâmetros da Lei nº 14.216/2021.



    13. Em segundo lugar, assim como feito anteriormente, diante da edição da Lei nº 14.216/2021, os parâmetros legais devem prevalecer. Tanto por uma postura de deferência institucional ao Poder Legislativo, quanto porque a lei foi mais favorável às populações vulneráveis em diversos aspectos (exceto com relação à permissão de desocupações em áreas rurais, ponto que será abordado no próximo item). 



    14. Faço o registro, inclusive, de que a Lei nº 14.216/2021 também fixou determinações aos órgãos do Poder Judiciário para o momento em que a suspensão dos despejos terminar. Nos termos do §4º do art. 2º do mencionado diploma, “superado o prazo de suspensão a que se refere o caput deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”. Trata-se de determinação alinhada com comando que já consta do art. 565 do CPC, que impõe a realização de audiência de mediação em litígios pela posse coletiva de imóveis e faculta a intimação dos órgãos responsáveis pelas políticas agrária e urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio. Portanto, uma vez superado o prazo de suspensão – que por ora é estendido por mais três meses – os parâmetros legais deverão ser observados. 



    II.3. Extensão dos efeitos da Lei nº 14.216/2021 aos imóveis situados em áreas rurais.



    15. Em terceiro lugar, mantenho a extensão dos efeitos da Lei nº 14.216/2021 aos imóveis situados em áreas rurais. Nesse ponto, ao suspender desocupações e despejos em imóvel “exclusivamente urbano”, a lei realizou uma distinção irrazoável entre as populações vulneráveis situadas na cidade e no campo. Trata-se de uma avaliação a respeito da compatibilidade da norma com a Constituição, com relação à qual se identifica a adoção de critério de proteção insuficiente.



    II.4. Apelo ao legislador.



    16. Em quarto lugar, realizo novo apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar.



    17. De acordo com informações do requerente, existem mais de 132 mil famílias, ou aproximadamente 500 mil pessoas, ameaçadas de despejo quando se esgotar o prazo de suspensão ora determinado. Além disso, o perfil daqueles que integram ocupações também foi alterado em razão da pandemia. Com o agravamento da situação econômica, tem-se notícia de famílias inteiras nessa situação, com mulheres, crianças e idosos que são particularmente vulneráveis. 



    18. É preciso, portanto, estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    III. Conclusão



    17. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.



    18. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    19. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência. 



    20. Solicite-se à Presidência a convocação de sessão extraordinária do Plenário Virtual.



          Publique-se. Intimem-se pelo meio mais expedito à disposição do Tribunal. 



Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



    [1] Dados obtidos em: https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR%3Apt-419&mid=%2Fm%2F015fr&state=4, acesso em 29.03.2022.



    [2] Dados do CONASS: https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/, acesso em 29.03.2022.



    [3] Cf. em: https://brasil.un.org/pt-br/175176-desinformacao-e-flexibilizacao-das-medidas-preventivas-contribuem-para-o-aumento-da-omicron, acesso em 29.03.2022. 



    [4] Cf. em: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/03/22/china-coloca-cidade-com-9-milhoes-de-habitantes-em-lockdown.ghtml acesso em 29.03.2022.



    [5] Dados da Universidade Johns Hopkins: https://coronavirus.jhu.edu/data/new-cases, acesso em 29.03.2022.



    [6] Cf. em: http://olheparaafome.com.br/; acesso em 29.03.2022. 



    [7] Dados do https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=39037:2022-03-16-12-51-21&catid=3:dimac&directory=1, acesso em 29.03.2022.



    [8] Dados obtidos em: https://www.campanhadespejozero.org/, acesso em 29.03.2022.